Tribunal: TJDFT
Processo: 0003457-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0003457-92.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 16465091, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao interpor o agravo (id. 14976172), fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Outrossim, cumpra-se despacho de id. 15389268, remetendo o agravo no recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033